Tribunal: STF
Processo: Rcl 66925
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 1.022. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS SOBRE A MESMA MATÉRIA. RECLAMAÇÃO PROPOSTA APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO DO TEMA 1.022. EXAURIMENTO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARADIGMA INVOCADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ACERCA DE EVENTUAL AFRONTA À DECISÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5°, II, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



DECISÃO:



     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sercomtel Contact Center S.A., com fundamento no art. 102, I, “l”, e 103-A, §3°, da Constituição Federal, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região , nos autos do Processo 0000888-06.2021.5.09.0018, que teria descumprido a a determinação de suspensão nacional dos processos que tratem da questão relativa à “dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público” até o julgamento do Tema 1.022. 



     A parte reclamante afirma se tratar de ação trabalhista movida por empregado da sociedade de economia mista municipal, em que pleiteada a anulação da dispensa em razão de suposta ausência de motivação do ato. 



     Consoante relata: i) o juízo de primeiro grau entendeu que a ré/empregadora, na condição de empresa estatal, deveria motivar o ato de dispensa e, constatando que não houve motivação, anulou a dispensa e determinou a reintegração do autor; ii) interposto recurso de ordinário, no bojo do qual requerida a suspensão do processo até que fosse julgado o Tema 1.022, o TRT da 9ª Região indeferiu o pedido de suspensão do processo e deu andamento ao feito, julgando o recurso ordinário; iii) opostos embargos de declaração, o Juízo reclamado teria desconsiderado “o fato de que a questão em discussão é exatamente a dispensa de um empregado de empresa estatal”; iv) interposto recurso de revista e posterior agravo de instrumento para destrancá-lo, o TST negou-lhe seguimento.



     Sustenta que “a decisão que desconsidera a determinação do E. STF é uma decisão teratológica, pois assenta a necessidade de motivação para a dispensa do empregada da ré, visto ser ela uma sociedade de economia mista, ao mesmo tempo em que afirma que o Tema 1.022 não trata do objeto da reclamação trabalhista em julgamento. 



     Argumenta que, “apesar de a tese firmada exigir a motivação para a dispensa de empregado de empresa estatal, a Egrégia Suprema Corte deu-lhe efeitos prospectivos, passando a se exigir tal motivação após a data de fixação da tese, a saber, dia 28/02/2024”.



     Requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão do curso do processo até o trânsito em julgado da presente reclamação. Por fim, requer a procedência da reclamação para que sejam cassados os acórdãos prolatados em violação à determinação da Suprema Corte no Tema 1.022.



     A autoridade reclamada prestou informações. 



     É o relatório.



     Decido.



     A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A presente reclamação foi manejada contra acórdão proferido pelo TRT da 9ª Região, em 8.3.2023 ( integrado por acórdão em embargos de declaração prolatado em 05.6.2023), por meio do qual declarada a ilicitude da rescisão contratual de Fabrício Lombardi Maldonado, por falta de motivação.



    A reclamante sustenta afronta à determinação de suspensão nacional das demandas em tramitação no território nacional que tratem da questão relativa à “dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público”, proferida em 11.6.2019, no RE 688.267, representativo do Tema 1.022.



    Ocorre que este Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento de mérito do RE 688.267, Tema 1.022 de Repercussão Geral, em 08.02.2024, fixando a seguinte tese jurídica:



     "As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista"



    A presente reclamação constitucional, por sua vez, somente foi ajuizada em 27.3.2024, após o julgamento do mérito do Tema 1.022 - e quando já exauridos os efeitos da decisão de sobrestamento nacional dos processos sobre a mesma matéria. 



    Examinado o mérito do precedente vinculante, eventual decisão de suspensão nacional dos processos sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, não pode mais ser invocada como paradigma de controle da reclamação constitucional, uma vez que não produz mais efeitos no mundo jurídico. 



    Lado outro, registro não ser possível  aferir, no presente momento processual, o eventual desrespeito à autoridade da decisão proferida no julgamento de mérito do Tema 1.022, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    É firme o posicionamento desta Suprema Corte no sentido de que esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 49388 AgR, 1ª Turma, DJe 10.12.2021). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020.



    Em consulta ao andamento processual do feito no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico pendente de julgamento o agravo interno interposto contra decisão por meio da qual negado seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente